Tribunal: TJES
Processo: 5002323-70.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002323-70.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Vladson .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002323-70.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais

.

A consumidora alega desconhecimento da natureza do contrato e ausência de intenção de contratar cartão de crédito

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se operou a decadência ou prescrição da pretensão autoral
;
(ii)

verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto ao valor indenizatório
; e
(iii)

determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação do serviço
.

RAZÕES DE DECIDIR

Prejudiciais de mérito:
Rejeitadas, pois o contrato é de trato sucessivo, contando-se o prazo a partir do vencimento da última prestação
.

Preliminar de nulidade:
Acolhida a tese de vício
extra petita
, uma vez que a condenação em danos morais superou o limite do pedido inicial
.

Mérito:
Validade da contratação demonstrada pela juntada de contrato assinado manuscritamente, com identificação visual clara do produto (cartão de crédito) e prova de disponibilização do crédito via TED, devidamente utilizado pela parte autora
.

Dever de Informação:
Atendimento aos artigos 6º, III e 52 do CDC, restando afastada a tese de fraude ou dissimulação
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A comprovação de contratação regular, mediante assinatura de termo de adesão específico e recebimento de valores via TED, afasta a alegação de vício de consentimento em contratos de cartão de crédito consignado (RMC). A utilização do valor disponibilizado pela instituição financeira corrobora a validade da operação creditícia."

Legislação relevante citada:

Constituição Federal
, art.

98

.

Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, arts.

6º, III e 52

.

Código de Processo Civil (CPC)
, arts.

373, I e II, 323 e 487, I

.

Código Civil (CC)
, arts.

186 e 927

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, Tema Repetitivo 1.061

.

TJ-SP
, Apelação Cível nº 1008912-54.2023.8.26.0004

.

TJ-ES
, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16730931):
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de
nº
14026757,
devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
CONDENAR
a requerida a restituir a autora a importância de
requerida deverá restituir, de forma simples, a autora a importância de R$ 1.340,56 (mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis reais - já em dobro)
valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (março/2025), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);
c)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas
.”
.

Em sede recursal (ID 16731256), o recorrente suscita, como prejudicial de mérito, a decadência e a prescrição. Argui também a nulidade da sentença por ser
extra petita
no que tange ao valor da indenização por dano moral. No mérito, sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 16731269.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

O recorrido argui prejudiciais de mérito, sob argumento que o suposto Contrato firmado entre as partes foi celebrado em 2018 e a ação proposta em 2025.

Rejeito as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição suscitada pelo requerido. Considerando a natureza do

contrato
de empréstimo (bancário) é de trato sucessivo/
prestação

continuada
,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial e prescricional deve ser a data de vencimento da última prestação do empréstimo.

No mesmo sentido a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – – Pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por dano moral – Autora que alega ter sido induzida em erro – Sentença de parcial procedência –
Preliminares de prescrição e de decadência rejeitadas - Relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito consignado, a qual é de trato sucessivo, de sorte que o termo inicial da prescrição e da decadência é contado a partir da data de vencimento da última parcela.
Instituição financeira que logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação – Sentença reformada - Precedentes desta E. Corte de Justiça – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089125420238260004 São Paulo, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/08/2024). [Grifo nosso].

Sendo assim, não há de se falar em
prejudiciais de mérito de
decadência nem de prescrição,
eis que as cobranças continuam sendo realizadas
.

Acolho
a preliminar de nulidade da sentença por vício
extra petita
, suscitada em razão da condenação em dano moral em valor superior ao pedido na inicial, eis que de fato ocorrera, posto que no termo consta o valor de R$ 2.000,00, devendo esta ser limitada ao referido valor, caso na análise de mérito o recurso não seja provido.

Assim, passo à análise do mérito recursal.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação.

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. O recorrente/requerido apresentou nos autos contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (nº 52526583 – ID 16731245), bem com outros Termos de consentimento/autorização e Contratação de “Saque Mediante Utilização do Cartão...” (IDs 16731246 e 16731247), devidamente assinados pela parte autora (assinatura
manuscrita)
, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 11/06/2018.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo próprio depósito dos valores de R$ 550,00, datado em 07/08/2018 e R$ 559,00, datado em 04/09/2018, em favor da recorrida, efetuado pelo recorrente via TED, conforme documentos acostados junto ao ID 16731244. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Destarte, a despeito do recorrente alegar não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Além disso, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação são robustas. Os documentos contratuais anexados aos autos (IDs 16731246 e 16731247) explicitam claramente a natureza do produto, o valor do empréstimo e os juros aplicados, afastando a alegada dissimulação, no teor do artigo 6º, III c/c 52 do CDC. Consta um cartão de crédito desenhado ao lado do campo da assinatura da consumidora.

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, depósito e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização do valor, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Enfim, afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em fevereiro de 2018 e a presente ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2025, ou seja, mais de seis anos após a sua formalização.

Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade parcial da sentença, em razão do julgamento
extra petita
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16731251, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo
: 5002323-70.2025.8.08.0048

Recorrente(s)
: Banco BMG S/A

Recorrido(a)(s/as)
: Ana Maria de Souza dos Santos

Relator
: Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Resumo do voto Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de RMC, converteu o contrato em empréstimo consignado, declarou a quitação e fixou danos morais em R$ 5.000,00. O voto do Juiz Relator acolheu a preliminar de julgamento
extra petita
e, no mérito, deu provimento integral ao recurso para julgar improcedentes os pedidos. O presente voto divergente acompanha o Relator quanto à admissibilidade, rejeição das prejudiciais de mérito e acolhimento da preliminar de julgamento
extra petita
(reduzindo os danos morais para R$ 2.000,00, conforme a inicial), mas diverge no mérito para manter os demais capítulos da sentença de origem, reconhecendo a abusividade da contratação.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado (RMC). Vício de consentimento configurado. Julgamento
extra petita
reconhecido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso
inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos autorais, convertendo o contrato de cartão
de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal, declarando sua
quitação, condenando a instituição financeira à restituição
simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00. O pedido inicial limitou os danos
morais a R$ 2.000,00.

II.
Questão em discussão

2. Há

quatro questões em discussão: (i) saber se operou a decadência ou
prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar a ocorrência de
julgamento
extra petita
quanto ao valor indenizatório; (iii)
determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de

informação na contratação do serviço de RMC; e (iv) avaliar a

pertinência da conversão contratual e da reparação por danos
morais.

III.
Razões de decidir

3.
Prejudiciais de mérito
rejeitadas, porquanto a relação jurídica oriunda de contrato de
cartão de crédito consignado é de trato sucessivo, de sorte que o
termo inicial da prescrição e da decadência conta-se a partir da

data de vencimento da última parcela.

4.
Acolhimento da preliminar
de nulidade parcial da sentença por vício
extra petita
. A
condenação em danos morais em valor superior ao postulado na
exordial (R$ 2.000,00) impõe a redução da verba ao limite do
pedido.

5. No mérito, observa-se
que, a despeito da assinatura de termo de adesão, os extratos
demonstram que a consumidora não utilizou o cartão de crédito
para compras rotineiras, restringindo-se ao saque inicial do valor
em crédito. Tal circunstância, aliada à vulnerabilidade da parte,
evidencia a ausência de cabal esclarecimento e o vício de
consentimento, configurando imposição de modalidade contratual
mais onerosa e indesejada, o que eterniza a dívida mediante
descontos apenas dos valores mínimos (refenização).

6. Correta
a sentença de piso que, por equidade e na busca da justiça do caso
concreto, determinou a conversão do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado, o cômputo da quitação com base nas taxas
médias do Bacen e a consequente restituição do indébito.

7. A imposição de contrato
não solicitado, com descontos mensais sobre verba alimentar,

extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

IV.

Dispositivo e tese

8.
Recurso
conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a indenização
por danos morais.

Tese d
e julgamento:
1. "O deferimento de indenização por danos
morais em valor superior ao expressamente requerido na petição
inicial configura julgamento
extra petita
, impondo-se sua
readequação ao limite postulado." 2. "A ausência de
utilização do cartão de crédito para compras, restringindo-se o
uso à realização de saque via TED, corrobora a tese de vício de
consentimento na contratação de RMC, autorizando a conversão do
pacto para a modalidade de empréstimo consignado e o recalculo do

débito."

Dispositivos relevantes citados:
LJE, arts. 6º e 46; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 39, IV e 52; CPC, arts. 141, 373, II e 492.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer proposta por ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS em face de BANCO BMG SA. A autora alega que tencionava contratar um empréstimo consignado tradicional, contudo, a instituição financeira impôs a formalização de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), modalidade não desejada e mais onerosa. A sentença de origem reconheceu o vício de consentimento, convertendo o negócio para empréstimo consignado padrão, constatando a quitação da dívida após os devidos cálculos, condenando o réu à restituição simples dos valores excedentes e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O réu interpôs Recurso Inominado sustentando prejudiciais de prescrição e decadência, preliminar de julgamento
extra petita
(pois a inicial pediu R$ 2.000,00 de danos morais) e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, apresentando o termo assinado e o comprovante de transferência via TED. A parte autora não apresentou contrarrazões.

O Excelentíssimo Juiz Relator proferiu voto conhecendo do recurso, rejeitando as prejudiciais, acolhendo a preliminar de julgamento
extra petita
e, no mérito, dando-lhe provimento integral para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por entender não haver vício de consentimento. É o breve relatório.

VOTO

Admissibilidade

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrida (autora originária), na forma da lei.

Fundamentos

Acompanho o ilustre Juiz Relator no que concerne à rejeição das prejudiciais de mérito. Rejeito as prejudiciais de decadência e de prescrição suscitadas pelo requerido. Considerando a natureza do contrato de crédito, que é de trato sucessivo e prestação continuada, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial e prescricional renova-se mês a mês, a partir da data de vencimento de cada parcela descontada. Sendo assim, não há de se falar em prescrição ou decadência enquanto perdurarem as cobranças.

Acompanho, igualmente, o voto do Juiz Relator para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença por vício
extra petita
. É cediço que o magistrado está adstrito aos limites do pedido (art. 492 do CPC). Tendo a parte autora postulado expressamente na exordial a condenação em danos morais no importe de R$ 2.000,00, a fixação do
quantum
em R$ 5.000,00 viola o princípio da congruência. Desse modo, impõe-se a limitação da verba compensatória ao teto requerido na inicial.

Todavia, peço vênia para divergir do eminente Juiz Relator quanto à análise do mérito da pretensão autoral.

A principiologia própria das relações consumeristas recomenda adoção de tratamento desigual das partes em litígio na medida de suas correspondentes desigualdades. Deve-se entregar interpretação mais favorável aos consumidores em razão de sua vulnerabilidade estabelecida pela regra do art. 4º, I, do CDC.

Analisados os autos observa-se que, a despeito da existência de instrumento contratual assinado pela autora, a questão fulcral reside no vício de consentimento provocado pela inobservância do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). O desejo da autora, refletido no contexto fático, era o de contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito.

De fato, a consumidora foi compelida a ajustar convenção não pretendida, sob modulação típica reconhecidamente desfavorável aos tomadores, caracterizada pela potencialidade de refenização em razão da eternização do débito. O pagamento apenas do mínimo da fatura não exaure o capital, avolumando juros que tornam a dívida impagável.

Tal conclusão encontra suporte irrefutável na ausência de despesas substanciais realizadas para lançamento no referido plástico. Pelas provas dos autos, a autora não utilizou o cartão de crédito para a consumação de produtos ou serviços no comércio, restringindo-se à obtenção do saque inicial autorizado. Isso indica, de forma contundente, que o serviço de cartão lhe era desinteressante e que o verdadeiro desiderato era a obtenção de recursos mutuários.

Trata-se de prática comercial abusiva, reprovada pelo art. 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor.

Portanto, suportado em critério de equidade (art. 6º da LJE), mostra-se irreparável a sentença de piso no ponto em que determinou a reconfiguração do negócio comercial, convertendo o contrato de cartão de crédito em empréstimo pessoal. A metodologia adotada pelo juízo de origem, que utilizou a Calculadora do Cidadão do Banco Central para apurar a quitação do débito e constatar o saldo credor em favor da autora, atende aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Mantém-se, assim, a obrigação de restituição imposta ao banco.

Quanto aos danos morais, a imposição de contrato não solicitado, com a realização de descontos mensais sobre benefício previdenciário (verba de natureza alimentar), gera sentimentos de impotência, frustração e angústia, superando a esfera do mero dissabor. A lesão à dignidade da consumidora impõe o dever de indenizar, devendo o valor, contudo, ser readequado para R$ 2.000,00, conforme fundamentação supra acerca do julgamento
extra petita
.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada parcialmente, apenas para readequar o valor da indenização por danos morais ao limite do pedido inicial, mantendo-se irretocáveis os demais comandos decisórios.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

ACOLHER a preliminar de julgamento
extra petita
e REDUZIR
o
valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os juros e correção monetária conforme fixados na sentença de piso.

MANTENHO, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à conversão do contrato, declaração de quitação, restituição do indébito e confirmação da tutela de urgência.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, tendo em vista o provimento parcial do recurso do réu.

Intimem-se.

Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal